Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700292-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FILIPE MORAIS OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a reservar vaga e suspender o concurso público para o cargo de Técnico Legislativo do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em resumo, sustenta que na realização da prova prática de informática houve violação das normas relativas ao concurso público previstas na Lei Distrital 4949/2012 em razão de o edital do certame não especificar os critérios de avaliação, como o tempo para a execução do teste e correção das tarefas realizadas, pela quebra de ordem diante de que os candidatos conversavam entre si, pela semelhança entre as provas de diversos cargos, aplicadas em horários distintos, além de diversas falhas técnicas nos equipamentos de impressão, e de que os candidatos não puderam registrar na ata as ocorrências. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que o réu seja compelido a reservar-lhe vaga e, subsidiariamente, que seja determinada a suspensão do concurso para impedir nomeações e posses dos candidatos antes do julgamento do recurso. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. Não há elementos no processo que permitam aferir, de plano, qualquer irregularidade na condução do certame pela banca examinadora. A apuração de eventual violação às normas do concurso público demanda o exaurimento da cognição com a formação do contraditório e ampla produção de prova. Ademais, conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tese 485, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” (RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES). De igual modo, também não verifico o risco de dano irreparável, pois o segundo consta do processo a prova foi realizada em fevereiro de 2019, portanto há dois anos, tendo a parte ajuizado a ação apenas em outubro de 2020, o que evidencia a ausência de perigo de dano ao recorrente. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 4 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito